Tribunal: CARF
Processo: 13607.000864/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.000864/2009-91
ACÓRDÃO
2401-011.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMAFER - PROJETOS E MANUTENÇÃO FERROVIÁRIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 14/07/2014
INFRAÇÃO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 38. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade por infração ao art. 33, §2°, da Lei n° 8.212, de 1991,
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 81/89) interposto em face de decisão (e-fls.
73/76) que julgou procedente o lançamento veiculado no Auto de Infração - AI n° 35.524.724-0 (e-
fls. 03/05), lavrado por se deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições previstas na Lei n°. 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000864/2009-91
2
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira (Código de Fundamento Legal - CFL 38). O AI foi cientificado em
14/07/2004 (e-fls. 03). Do Relatório Fiscal (e-fls.06/16), extrai-se:
2 — Não foram apresentados à fiscalização os seguintes livros e documentos:
a) Livro Caixa do período base 1997 e 1998, uma vez que a empresa era optante
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições da
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) (...)
b) Folhas de Pagamento do período de 02 a 04/1998, (...)
c) Comprovante de pagamento a pessoas físicas (Contribuintes individuais)
conforme relação juntada às fls. 7 a 09. Os valores pagos constantes desta
relação foram extraídos dos lançamentos contábeis na conta "00311 -
DESPESAS C/PESSOAL - Serviços Prestados PF" efetuados nos Livros Diários n°
04 e Livro Razão n° 04, fls. 142 a 146, registrados respectivamente sob os n°
00.821.159 e 00.821.160 em 07/11/03.
d) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais (...) A empresa deixou
de apresentar os PPRA dos anos de 1999 a2003 de seus estabelecimentos.
e) LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, (...) referente aos
anos de 1999 a 2003 referente a seus estabelecimentos.
De acordo com os PPRA e o LTCAT apresentados referente 2004/2005, os
trabalhadores do setor produtivo (soldador, pintor, caldeireiro, mecânico,
jatista) estão expostos a agentes nocivos físicos (ruído) e químicos (óleos,
graxas e fumos metálicos, poeira, solvente e tintas).
Considerando que a empresa desenvolveu desde 1999 a mesma atividade
“Manutenção Ferroviária", tendo em seu quadro de funcionários
trabalhadores exercendo estas funções, era obrigação desta possuir o PPRA e o
LTCAT, no período (1999 a 2003).
Na impugnação (e-fls. 37/43), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Da autuação e da atividade econômica da empresa.
(c) Enquadramento no SIMPLES sub judice.
(d) Dos fatos e da obrigação
(e) Relevação da multa.
A seguir, transcrevo da Decisão-Notificação (e-fls. 73/76):
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — EXIBIÇÃO D DOCUMENTO -
1. Constitui infração à legislação previdenciária deixar de exibir documento o livro
relacionado com as contribuições sociais.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000864/2009-91
3
A Decisão foi cientificada em 07/10/2004 (e-fls. 78/79) e o recurso voluntário (e-fls.
81/89) interposto em 05/11/2004 (e-fls. 80), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo, esgotando-se o prazo em 05/11/2004.
(b) Depósito recursal. O prévio depósito fere princípios constitucionais.
(c) Da atividade econômica da empresa. A atividade da empresa enquadra-se,
economicamente, no setor de serviços e não no industrial, eis que não fabrica,
não produz, nem possui planta própria de fabrico ou beneficiamento de
matérias-primas ou de materiais e substâncias, atuando basicamente no
reparo, conserto na área de manutenção mecânica, elétrica, telecomunicações,
serviços ferroviários, utilizando-se, pela natureza do serviço prestado, de áreas
das empresas-clientes para a realização de seus trabalhos. É, portanto, empresa
do setor de serviços.
(d) Enquadramento no SIMPLES sub judice. O enquadramento da empresa no
SIMPLES é objeto de ação judicial em grau de recurso. Prevalecendo o
enquadramento no SIMPLES, há perda de objeto do presente Auto de Infração,
pois as relações jurídicas nele suscitadas advém de tributos não recolhidos por
expressa previsão legal em razão do regime tributário da Lei n 9.317, de 1996.
Assim, requer a nulidade da autuação, por absoluta impossibilidade jurídica do
pedido. Além disso, não há débito ou imprecisões nos recolhimentos fiscais e
nem em obrigações secundárias em razão da forma de recolhimento efetuada
pela empresa com amparo na Lei n 9.317, de 1996. No mínimo, a presente
autuação deve ser suspensa até que seja definido o enquadramento fiscal em
juízo.
(e) Dos fatos e da obrigação. O objeto da notificação, qual seja, a apresentação de
não apresentação de documentos — livro caixa, folhas de pagamento,
comprovante de pagamento a pessoas físicas, PPRA e LTCAT. enquadra-se na
qualidade de obrigação acessória e sua infração foi ocorrência involuntária e de
boa-fé, sem ânimo em transgredir a norma ou obter vantagem, estando sanada
ao tempo da defesa.
(f) Relevação da multa. Estão presentes as circunstâncias atenuantes do art. 291 do
Decreto n° 3.048, de 1999, cabendo a relevação ou atenuação da multa,
inclusive por ser primário e manifesta a boa-fé e por estar a falta sanada antes
do julgamento da defesa (Lei n° 8.212, de 1991, art. 93, parágrafo único).
Deserto o recurso (e-fls. 95), foi emitido Termo de Trânsito em Julgado
Administrativo (e-fls. 97). Por força do decidido no Mandado de Segurança n° 2005. 38.00.005841-
1/MG (e-fls. 113/116), determinou-se o processamento do recurso voluntário. O presente
processo foi desapensado do processo n° 13607.000862/2009-00 (e-fls. 117) e encaminhado para
julgamento (e-fls. 118).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000864/2009-91
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/10/2004 (e-fls. 78/79), o recurso
interposto em 05/11/2004 (e-fls. 80) é tempestivo (Decreto n° 3.048, de 1999, art. 305, §1°, na
redação do Decreto n° 4.729, de 2003). Não há que se exigir depósito recursal (Mandado de
Segurança n° 2005. 38.00.005841-1/MG; Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Da atividade econômica da empresa. A atividade econômica da empresa é
irrelevante para a caracterização ou não da infração de deixar de exibir qualquer documento ou
livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n°. 8.212, de 1991, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira (CFL 38).
Enquadramento no SIMPLES sub judice. A pendência de ação judicial n°
2003.38.00.012530-9 ao discutir o enquadramento no Simples Federal não se constitui óbice ao
lançamento, tendo inclusive a Procuradoria Federal Especializada – INSS atestado que o estágio da
ação judicial ao tempo da fiscalização (liminar rejeitada e sentença de improcedência com
apelação pendente) não impedia a constituição do crédito (e-fls. 30). Impugnação e recurso
voluntário confirmam a pendência da ação judicial em grau de recurso junto ao Tribunal Regional
Federal da 1a Região. Não há como prevalecer a mera conjectura sobre um eventual e futuro
desfecho favorável ao contribuinte. O ingresso com a ação judicial importa renúncia ao
contencioso administrativo em relação às questões submetidas ao Poder Judiciário, sendo cabível
a apreciação da matéria diferenciada (Súmula CARF n° 1), não havendo que se falar em suspensão
do julgamento até o trânsito em julgado da ação. De qualquer forma, ser ou não a empresa do
Simples Federal é irrelevante para a configuração ou não da infração CFL 38, uma vez que não se
imputou infração pela não exibição de contabilidade completa, mas apenas pela não exibição de
Livro Caixa. Ser a empresa do Simples Federal não a eximia de exibir os documentos solicitados,
bastando uma única ocorrência de infração para a configuração da presente infração. Por
exemplo, a infração de não exibir os recibos de pagamentos relacionados na tabela de e-fls. 12/16,
relativos ao período de 01/2001 a 12/2002, nem ao menos foi negada.
Dos fatos e da obrigação. Ser a infração voluntária ou involuntária, ter o agente
agido de boa ou de má-fé, com ânimo de transgredir ou não a norma para obter vantagem, bem
como estar ou não a falta sanada ao tempo da defesa, constituem-se em circunstâncias
irrelevantes para a ocorrência da infração (Lei n° 5.172, de 1966, art. 136).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.981 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000864/2009-91
5
Relevação da multa. Não consta dos autos comprovação de saneamento de
nenhuma das ocorrências de infração imputadas. Logo, de plano, não há que se falar em
atenuação ou relevação da multa (Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999, arts. 291 e 292).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 124
DF CARF MF
Original